Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728005-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDUARDO PINTO DE ALENCAR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por EDUARDO PINTO DE ALENCAR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (ID 61281331, pág. 310), que não conheceu do agravo de execução anteriormente interposto ante sua intempestividade. Em suas razões recursais, a defesa técnica relata que foi concedido ao sentenciado o indulto com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, oportunidade em que restou autorizada a destinação da prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada à Vara de Execuções. Alega que, quando a Defensoria Pública foi intimada da decisão, inexistia nos autos qualquer informação acerca de eventuais pagamentos realizados após a publicação do Decreto, de sorte que, somente requereu a devida restituição após tomar conhecimento dos pagamentos efetuados em 2024, o que foi indeferido pelo juízo de origem sob o argumento de que inexistia valor a ser restituído. Assevera que, por isso, interpôs agravo em execução, tendo o juiz a quo decidido pela sua intempestividade, o que ensejou a oposição de embargos de declaração, que sequer foram conhecidos. Destaca, contudo, que o recurso foi interposto no mesmo dia em que a defesa teve ciência da decisão agravada, não havendo que falar em intempestividade. Pugna, cautelarmente, pelo bloqueio imediato dos valores discutidos no agravo em execução não recebido. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar o recebimento do recurso de agravo em execução interposto na mov. 138.1 em face da decisão de mov. 131.1. Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (ID 61281331, pág. 365/367). A decisão foi mantida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, conforme ID 61281331, pág. 371. Manifestação da d. 18a Procuradoria de Justiça Criminal, ao ID 61563785, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Cabe registrar, de início, que, nos termos disposto no artigo 197 da Lei no. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Assim, da leitura do mencionado dispositivo, percebe-se que o recurso de Agravo em Execução Penal deverá ser recebido apenas no efeito devolutivo, inexistindo, portanto, previsão legal de concessão liminar ou de tutela cautelar. Excepcionalmente, contudo, pode ser concedido desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica do pleito e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar requerida pela defesa técnica. Consoante relatado, o exequente defende a necessidade de bloqueio imediato dos valores sub judice relativos aos pagamentos das prestações pecuniárias realizados em 2024, após o Decreto Presidencial n. 11.846/2023, pelo qual foi beneficiado pelo indulto. Afirma que a urgência na medida é evidente na medida em que o Juízo da VEPEMA já iniciou o processo de repasse de todos os valores às instituições cadastradas na Vara, sendo inefetiva a decisão final caso as quantias sejam efetivamente repassadas. Ocorre, contudo, que, de acordo com a decisão de ID 61281331 – pag. 371, que manteve a decisão agravada, “os valores provenientes da PEC já foram objeto de destinação e a conta judicial se encontra sem saldo”. Outrossim, em consulta ao PASEI 003434/2024, constata-se que, em 14/05/2024 (antes da interposição do presente agravo em execução), houve a determinação do Juiz Titular da VEPEMA para que os valores pagos pelo exequente (R$ 59,73, R$ 56,31 e R$ 680,48) fossem transferidos para a conta corrente de titularidade de Associação Cristã do Lago Norte no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas). Observa-se, pois, que a ausência de valores disponíveis no juízo da execução, posto que já destinado à instituição, inviabiliza o pedido cautelar consistente no bloqueio imediato dos valores discutidos no agravo em execução penal anteriormente não conhecido. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido de tutela cautelar. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para o exame do mérito recursal. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora